Tribunal: TJMT
Processo: 1017705-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017705-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), R. P. NEVES COMERCIO - ME - CNPJ: 09.256.315/0001-79 (AGRAVADO), RAFAEL PESSINI NEVES - CPF: 013.022.691-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE
INCLUSÃO DOS NOMES DOS AGRAVADOS NO CNIB – CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE DECRETO DE I
NDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS – INCABÍVEL -
REALIZAÇÃO DO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DOS AGRAVADOS - RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo
Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, consiste em um instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores. Todavia,
apenas recebe, organiza e disponibiliza informações, contendo as indisponibilidades já existentes em nome do executado e é medida excepcional a ser usada quando esgotadas todas as outras tentativas de execução e de constrição de bens. Ou seja, não é cabível a inclusão do nome do executado no CNIB, sem prévia decretação de indisponibilidade de bens.

“(...) Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana
.” (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1004700-58.2019.8.11.0000. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 08/05/2019. Publicado no DJE em 10/05/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1017705-45.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

AGRAVADO: R. P. NEVES COMÉRCIO - ME, RAFAEL PESSINI NEVES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, de indeferimento do
pedido de constrição via CNIB; indeferimento do pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito e suspensão da execução pelo prazo de um ano, a contar da data da decisão, suspensa a prescrição, com fundamento no art. 921, §1o do CPC.

A agravante comenta que propôs ação de busca e apreensão, a fim de receber um crédito no valor de R$ 22.030,77 (vinte e dois mil, trinta reais e setenta e sete centavos), quando da propositura da ação; aduz que o veículo foi apreendido e depositado em favor da agravante, sendo concretizado em propriedade; assevera que requereu o cumprimento de sentença; cita que depois de várias tentativas de intimá-los do cumprimento de sentença, estas restaram frutíferas, sendo, portanto, realizada a intimação pessoal dos executados, ora agravados, em 12 de março de 2019.

Narra que, mesmo intimados, não efetuaram o pagamento do débito; tentou, por diversos meios, realizar a constrição de bens em nome dos agravados através dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, ofício ao INDEA/MT, sem êxito; indica que por isso, peticionou requerendo o prosseguimento do feito com a inclusão do nome dos executados no CNIB e pela expedição às administradoras de cartão de crédito para bloqueio dos cartões registrados em nome dos agravados, mas os pedidos foram indeferidos.

Afirma a possibilidade de inscrição dos agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; alega que a suspenção dos cartões de crédito dos devedores se caracteriza como mecanismo eficiente à resolução da lide, haja vista se tratar de medida de redução de comodidade, limitadora dos gastos dos agravados, persuadindo-os ao adimplemento das dívidas pretéritas, não se configurando, no caso em epígrafe, violação a dignidade da pessoa humana.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se: a) a inclusão dos nomes dos agravados no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens e b) a realização do bloqueio dos cartões de crédito em nome dos agravados.

Sem pedido de liminar recursal.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Em síntese, a agravante comenta que propôs ação de busca e apreensão, a fim de receber um crédito no valor de R$ 22.030,77 (vinte e dois mil, trinta reais e setenta e sete centavos), quando da propositura da ação; aduz que o veículo foi apreendido e depositado em seu favor, sendo concretizado em propriedade; assevera que requereu o cumprimento de sentença; cita que depois de várias tentativas de intimá-los do cumprimento de sentença, estas restaram frutíferas, sendo, portanto, realizada a intimação pessoal dos executados, ora agravados, em 12 de março de 2019.

Narra que, mesmo intimados, não efetuaram o pagamento do débito; tentou, por diversos meios, realizar a constrição de bens em nome dos agravados via Sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, ofício ao INDEA/MT, sem êxito; indica que por isso, peticionou requerendo o prosseguimento do feito com a inclusão do nome dos executados no CNIB e pela expedição às administradoras de cartão de crédito para bloqueio dos cartões registrados em nome dos agravados, mas os pedidos foram indeferidos.

Afirma a possibilidade de inscrição dos agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; alega que a suspenção dos cartões de crédito dos devedores se caracteriza como mecanismo eficiente à resolução da lide, haja vista se tratar de medida de redução de comodidade, limitadora dos gastos dos agravados, persuadindo-os ao adimplemento das dívidas pretéritas, não se configurando, no caso em epígrafe, violação a dignidade da pessoa humana.

O Magistrado de origem proferiu a decisão agravada:

“(...)
Indefiro o pedido de constrição via CNIB, vez que é reservada para execuções fiscais.

Indefiro o pedido de ofício às operadoras de cartão de crédito, pois sequer há notícia nos autos de que a executada esteja em atividade (...)”

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo
Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, consiste em um instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores.

Todavia, a CNIB
apenas recebe, organiza e disponibiliza informações, contendo as indisponibilidades já existentes em nome do executado e é medida excepcional a ser usada quando esgotadas todas as outras tentativas de execução e de constrição de bens. Ou seja, não é cabível a inclusão do nome do executado no CNIB, sem prévia decretação de indisponibilidade de bens.

Não há nos autos notícia de que o Magistrado decretou a indisponibilidade de bens dos executados/agravados, de modo que deve permanecer inalterada a decisão nesse ponto.

Precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LANÇAMENTO DO NOME DA EXECUTADA NA CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. - A Central Nacional de Indisponibilidade de bens foi instituída pela Resolução n. 39/2014 do CNJ e destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados. Não se destina, portanto, à realização de pesquisa de patrimônio dos executados, mas apenas à organização e publicidade das indisponibilidades decretadas sobre imóveis. - Incabível a inclusão do nome da executada no CNIB, sem prévia decretação de indisponibilidade de bens”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.10.053802-5/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2022, publicação da súmula em 19/09/2022).

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por finalidade integrar
todas as indisponibilidades de bens
imóveis decretados por Magistrados e Autoridades Administrativas no território nacional
. (...)”
(N.U 1014288-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022).

Sobre a pretensão de suspenção dos cartões de crédito dos devedores, estabelece o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil:

“
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

O Código de Ritos permite ao Magistrado adotar medidas coercitivas necessárias ao pagamento do débito objeto da execução, todavia, a jurisprudência também caminha no sentido de que a suspensão dos cartões de créditos dos devedores não são instrumentos eficazes para a garantia do pleno adimplemento do crédito.

Embora a execução deve prosseguir no interesse do exequente, a suspensão dos cartões de crédito não ensejará a satisfação da execução. A interpretação do artigo 139, inciso IV com o disposto no artigo 789, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Magistrado, e assim deve agir, em atenção ao grau de proporcionalidade e efetividade da medida, de modo que a suspensão dos cartões de crédito, acarreta medida de caráter eminentemente punitivo, sem o condão de garantirem a satisfação do crédito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR COM AMPARO NO ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana
.” (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1004700-58.2019.8.11.0000. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 08/05/2019. Publicado no DJE em 10/05/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE -SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE – IMPOSSIBILIDADE. Tal medida não demonstra utilidade prática para a satisfação do crédito perseguido e afronta os artigos 8o e 805, ambos do Novo Código de Processo Civil, já que não observa a razoabilidade e a proporcionalidade necessária para resguardar a dignidade da pessoa do executado e garantir que a execução ocorra pelo meio menos gravoso. Por conseguinte, é de se concluir que o inc. IV, do art. 139, do Novo Código de Processo Civil, não abarca, dentre as medidas coercitivas úteis à satisfação do crédito exequendo, a possibilidade de suspensão de CNH. – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP. Agravo de Instrumento n.o 21604510420198260000. Rel. Des. Eduardo Siqueira. 38.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/09/2019. Publicado no DJE em 20/09/2019
).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023